Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO RÉU. DIVERSOS GOLPES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu ou, subsidiariamente a redução da pena fixada na sentença, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do réu; a adoção de fração de aumento mais benéfica ao réu e a exclusão da condenação ao pagamento dos danos morais causados à vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu; (ii) analisar a possibilidade de valorar negativamente a culpabilidade do réu que desfere vários golpes na vítima; (iii) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa na primeira fase; (iv) decidir se devida a indenização pelos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelo prontuário de atendimento hospitalar e laudo de exame de corpo de delito indireto, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não merecendo acolhida a tese defensiva de absolvição.
5. O delito de lesão corporal se consuma com a prática de um único ato. Se o réu atinge a vítima com outros golpes, em diferentes locais, resultando em mais de uma lesão, inclusive no rosto, correta a valoração negativa da sua culpabilidade.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Comprovada a responsabilidade do réu, o dano tem natureza in re ipsa. Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considero razoável e proporcional a indenização mínima de R$200,00, fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, §9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0707599-15.2021.8.07.0010, 0703976-21.2022.8.07.0005, 0706172-95.2021.8.07.0005; STJ, AgRg no AREsp 1495616, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.775.871.